Tribunal: TJBA
Processo: 8041156-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041156-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: ELI SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALAN FERREIRA BORGES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINAL ERA INADMISSÍVEL POR IMPUGNAR DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE E MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração
opostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o
Acórdão
que negou provimento ao
Agravo Interno
nº 8041156-40.2025.8.05.0000.

2. O
Acórdão
manteve a decisão monocrática de não conhecimento do
Agravo de Instrumento
originário, por entender que o ato judicial de primeira instância impugnado (determinação de exibição da via original do contrato ID 364395170) configurava
despacho judicial
sem conteúdo decisório autônomo.

3. O Embargante sustenta
contradição
e
omissão
, alegando que o ato impugnado é, na verdade, uma
decisão interlocutória
com potencial de grave prejuízo, sendo cabível o
Agravo de Instrumento
, inclusive por versar sobre exibição de documento (art. 1.015, VI, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o
Acórdão
que negou provimento ao
Agravo Interno
incorreu em
omissão
ou
contradição
ao reafirmar que o ato judicial de origem era um
despacho irrecorrível
e que o
Agravo de Instrumento
original era inadmissível por incidir sobre matéria
preclusa
e objeto inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
Embargos de Declaração
são recurso de fundamentação vinculada, restritos a sanar
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão de mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

6. A alegada contradição inexiste, pois a contradição sanável deve ocorrer
internamente
ao julgado, ou seja, entre a motivação e o dispositivo, e não entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte. O
Acórdão
adotou premissa lógica coerente ao classificar o ato impugnado como despacho de mero impulso processual, desprovido de autonomia decisória, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC.

7. O
despacho judicial
que apenas determina providências instrutórias necessárias ao prosseguimento de uma prova requerida, ainda que comine sanção futura pelo descumprimento, possui natureza de impulso oficial e não se equipara à decisão interlocutória com conteúdo decisório que resolva questão incidente de forma definitiva, não se amoldando às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

8. A insurgência do Embargante revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando rediscutir a fundamentação do julgado por via inadequada, o que é vedado em sede de
aclaratórios
.

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no
Acórdão
os elementos que a parte suscitou, independentemente do resultado dos
Embargos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração
rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Inexiste contradição ou omissão em
Acórdão
que, de forma fundamentada, conclui pela inadmissibilidade de
Agravo de Instrumento
interposto contra
despacho de mero expediente
, por ausência dos requisitos de recorribilidade previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. Embargos de Declaração
não constituem meio idôneo para rediscutir a classificação e a recorribilidade de atos judiciais já decididas de forma motivada pelo Órgão Colegiado.

3. O
despacho
que determina providência instrutória no curso da produção de prova, com ou sem cominação, não se confunde com decisão interlocutória com conteúdo decisório que resolva questão incidental.

Dispositivos relevantes citados:
CPC
, arts. 203, § 2º, 203, § 3º, 1.015, 1.022, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
REJEITAR O RECURSO
fundamentado no Voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)